Tribunal: TCU
Processo: 011.699/2018-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Francisco José Ferreira Noronha em face do acórdão que rejeitou embargos contra acórdão que negou provimento a recurso de reconsideração em Tomada de Contas Especial (FNDE.PNATE.trairi/CE).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que se aprecia embargos de declaração opostos por Francisco José Ferreira Noronha em face do Acórdão 2535/2023-TCU-Segunda Câmara , de minha relatoria, que conheceu e rejeitou embargos de declaração anteriormente opostos contra o Acórdão 5472/2022-TCU-Segunda Câmara , também de minha relatoria, que, por sua vez, negou provimento ao recurso de reconsideração interposto pelo mesmo responsável contra o Acórdão 5112/2021-TCU-Segunda Câmara (Rel. Min. Bruno Dantas) ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 34 da Lei no 8.443/1992, conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los. 9.2. alertar o embargante que a oposição de novos embargos de declaração e demais expedientes, com nítido caráter protelatório, pode vir a ser caracterizada como litigância de má-fé, a teor do disposto no art. 80, inciso VII, do Código de Processo Civil, a sujeitar o responsável à sanção pecuniária de multa por parte desta Corte de Contas; 9.3. dar ciência deste Acórdão ao embargante e demais interessados no processo, informando-lhes que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, e que o acesso às demais peças do processo pode ser obtido no endereço eletrônico deste Tribunal, opção "vista eletrônica".